Tribunal: TCU
Processo: 045.661/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor do Governo do Estado do Rio Grande do Norte e dois gestores, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União à Secretaria de Saúde Pública do Estado (Sesap/RN) por intermédio de convênio firmado para dar apoio técnico e financeiro para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do Governo do Estado do Rio Grande do Norte e dos gestores Luiz Roberto Leite Fonseca e George Antunes de Oliveira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União à Secretaria de Saúde Pública do Estado (Sesap/RN) por intermédio do Convênio 727969/2009 (Siafi 727969), que tinha por objeto dar apoio técnico e financeiro para "Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos em relação aos Srs, Luiz Roberto Leite Fonseca e George Antunes de Oliveira, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 212 do Regimento Interno/TCU; 9.2. fixar, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, e no art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno/TCU, novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o estado do Rio Grande do Norte (CNPJ 08.241.739/0002-88) efetue e comprove, perante este Tribunal, com recursos do Tesouro Estadual, o recolhimento das quantias a seguir especificadas, aos cofres do Fundo Nacional de Saúde/MS, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data da Ocorrência Valor original (R$) 12/3/2014 288.979,44 27/3/2014 1.000,00 31/3/2014 22.821,27 2/4/2014 7.729,91 9/4/2014 1.474,64 12/5/2014 55,02 29/7/2014 58,86 29/9/2014 57,84 5/11/2014 58,36 4/12/2014 57,78 11/12/2014 55,97 10/2/2015 58,04 2/3/2015 54,60 1o/4/2015 55,94 11/6/2015 60,76 30/7/2015 136,52 10/9/2015 60,04 11/9/2015 68,71 18/11/2015 67,21 15/12/2015 62,16 7/1/2016 70,46 26/2/2016 63,16 11/3/2016 68,03 15/3/2016 61,78 28/7/2016 264,01 2/8/2016 69,97 29/8/2016 68,56 3/10/2016 69,00 1o/11/2016 58,76 29/11/2016 67,92 14/2/2017 132,46 14/3/2017 69,39 22/3/2017 9.660,64 28/3/2017 0,86 4/5/2017 0,89 5/6/2017 0,94 28/6/2017 0,99 28/7/2017 0,88 1o/9/2017 0,91 6/10/2017 0,83 3/11/2017 0,78 5/12/2017 0,78 19/12/2017 5.606,75 16/10/2018 12.732,12 25/10/2018 51,67 TOTAL ORIGINAL 352.095,61 Valor atualizado do débito (sem juros), até 3/11/2022: R$ 569.940,69 9.3. notificar o estado do Rio Grande do Norte da presente decisão, informando que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19, da Lei 8.443/1992; 9.4. notificar os responsáveis e o Fundo Nacional de Saúde da presente decisão.